Tribunal: STF
Processo: RE 70442
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-30
Data de publicação: 1972-10-30

Ementa:
1. NÃO CABE CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE ADVOGADO NA AÇÃO DE MANDADO
DE SEGURANÇA.
2. SÃO OBJETIVAMENTE IMUNES AO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS SÓ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, EM GERAL, DESTINADOS A
EXPORTAÇÃO, ALÉM DE OUTROS, COM A MESMA DESTINAÇÃO, CUJA ISENÇÃO A
LEI DETERMINAR.